Tribunal: STF
Processo: Inq 4921
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    THIAGO LAUDINO, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu autorização de deslocamento para frequentar os cultos religiosos na Comunidade Crescer, situada na Avenida Tarraf, nº 3506, Bairro Portal da Cidade Amiga, CEP 15133-296, Mirassol/SP, aos domingos, das 18h às 20h30 (petição STF nº 1662, de 11/1/2024, eDocs. 24674 e 24675).



    O requerimento é instruído com cópia de declaração da entidade religiosa de que “THIAGO LAUDINO frequenta de forma regular os cultos desta Igreja, que são realizados às terças, quintas nos horários das 20:00h às 21:30h e aos domingos, as reuniões tem início às 18:00h e término às 20:30h.”



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao investigado THIAGO LAUDINO, CPF nº 401.783.248-25, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que o peticionante possa participar dos cultos realizados aos domingos.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o pedido formulado por THIAGO LAUDINO, CPF nº 401.783.248-25, para AUTORIZAR o seu deslocamento para frequentar cultos religiosos realizados aos domingos (das 18h às 20h30), na Comunidade Crescer, situada na Avenida Tarraf, nº 3506, Bairro Portal da Cidade Amiga, CEP 15133-296, Mirassol/SP.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Mirassol/SP, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente